Tribunal: TJBA
Processo: 8002796-97.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002796-97.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA MARIA PEREIRA Advogado(s):KEYLLA THAMARA ROCHA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE EX-SÓCIA. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS COMO CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 430 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SUBJETIVA. ART. 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL AUTORIZANDO A AVERBAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8002796-97.2019.8.05.0274, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, ANA MARIA PEREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator